Tribunal: STF
Processo: AI 132767
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICM.  CRÉDITO  DO  PRODUTO  DA
ISENÇÃO.
         I- Crédito do ICM relativo as importações isentas realizadas
nos últimos cinco anos até o advento da EC n. 23/83. Aplicação,  pelo
Tribunal "a quo", do critério da restituição do indebito, no que toca
a repercussão do onus tributário. Provimento do agravo para o fim  de
ser melhor examinada a questão.
         II - Agravo  regimental  provido.